Tribunal: STF
Processo: Rcl 79457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA PARCIAL.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por T.S e outro (a/s), contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001075- 32.2023.5.02.0079, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252 (Tema RG nº 725).

    2. Os reclamantes narram que, na origem, são réus em ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes desse vínculo. 

    3. Explicam que o vínculo estabelecido entre as partes é de natureza civil, formalizado mediante contratos - de franquia e de prestação de serviços - entabulados entre as reclamantes e a pessoa jurídica da qual a beneficiária é sócia.

    4. Asseveram que o Órgão reclamado reconheceu o vínculo de emprego, considerando nulo o contrato — ato jurídico perfeito e acabado —, violando teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

    5. Requerem a concessão de medida liminar para suspender de imediato o andamento do processo principal, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7.   Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    9. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    10. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    11. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001075-32.2023.5.02.0079 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente